Tribunal: TJES
Processo: 5003711-31.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003711-31.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BRANCO DO BRASIL – PREVI

AGRAVADA: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DO BANCO DO BRASIL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – AFABB/ES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTIMAÇÃO – ERRO DE GRAFIA – NOME DO ADVOGADO –OUTROS ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que não há nulidade quando, a despeito do erro de grafia do nome do advogado na publicação do ato de intimação, os demais elementos constantes na publicação permitam identificar o processo.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BRANCO DO BRASIL – PREVI e Agravada ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DO BANCO DO BRASIL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – AFABB/ES;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003711-31.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BANCO DO BRASIL NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BRANCO DO BRASIL – PREVI em face da decisão ID 848216 (fls. 12), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação ordinária” nº 0020691-62.2003.8.08.0024, não acolheu a nulidade de intimação por si suscitada, determinando, outrossim, o prosseguimento do cumprimento de sentença requerido pela ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DO BANCO DO BRASIL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – AFABB/ES, ora Agravada.

Por meio de suas razões recursais (id 848170), a Agravante requer a reforma da decisão vergastada, sustentando, para tanto, ter havido nulidade da intimação da decisão que apreciou os embargos de declaração por si opostos em face da sentença objeto da execução, por erro de grafia. Ademais, afirma que a Agravada incluiu no pleito executivo, indevidamente, títulos judiciais relativos a processos diversos, o que não seria possível.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais (id 987913), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 08 de Abril de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BRANCO DO BRASIL – PREVI em face da decisão ID 848216 (fls. 12), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação ordinária” nº 0020691-62.2003.8.08.0024, não acolheu a nulidade da intimação por si suscitada, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença requerido pela ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DO BANCO DO BRASIL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – AFABB/ES, ora Agravada.

Por meio de suas razões recursais (id 848170), a Agravante requer a reforma da decisão vergastada, sustentando, para tanto, ter havido nulidade da intimação da decisão que apreciou os embargos de declaração por si opostos em face da sentença objeto da execução, por erro de grafia. Ademais, afirma que a Agravada incluiu no pleito executivo, indevidamente, títulos judiciais relativos a processos diversos, o que não seria possível.

Pois bem.

A Agravada ajuizou, em face da Agravante, a ação judicial de origem, tendo o Juízo
a quo
julgado procedente a pretensão condenatória por si deduzida, nos termos da sentença ID 848177 (fls. 03/06), datada de 19.06.2006.

Irresignada, a Agravante opôs embargos de declaração (ID 848177, fls. 08/10), ao qual foi negado provimento pelo Juízo
a quo
nos termos da decisão ID 848179 (fls. 01), publicada (a decisão) no Diário da Justiça do dia 07.11.2007 (ID 847179, fls. 03).

Diante da não interposição de recurso de apelação na ação judicial de origem, restou certificado o trânsito em julgado e, ato contínuo, iniciado o cumprimento de sentença pela Agravada.

A Agravante, por ter sido intimada do bloqueio realizado via sistema
Bacenjud
, manifestou-se nos autos da ação judicial de origem, por meio da petição ID 848198 (fls. 13/15), apontando a nulidade da intimação da decisão que rejeitou os embargos de declaração por si opostos em face da sentença objeto da fase executiva, alegando, em síntese, erro de grafia no nome do advogado intimado.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao apreciar referida questão, rejeitou a alegação de nulidade da intimação suscitada pela Agravante, consignando, na decisão vergastada, os seguintes fundamentos:

“No que diz respeito ao requerimento de fls. 967-9 e 973, verifica-se que a ré se insurge contra a publicação realizada, cuja cópia se encontra à fl. 970-1, requerendo a decretação da sua nulidade, sob argumento de que fora omitida uma letra no nome do advogado destinatário.

Entretanto, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “
a existência de erro insignificante na publicação do nome do advogado da parte, desde que não dificultada a identificação do feito, não enseja a nulidade da intimação
”.

Desta forma, a omissão da letra “R”, no segundo nome do advogado da ré – Euclide Berna
R
do Médici –, em nada prejudicaria a leitura da intimação, na medida em que possível a busca pelo primeiro nome ou pelo número de inscrição na OAB.

Posto isto,
indefiro
o pedido de fls. 967-9 e 973.”

Com efeito, extrai-se do Diário da Justiça que a publicação da decisão que rejeitou os embargos de declaração foi direcionada ao advogado EUCLIDE BERNADO MÉDICE, enquanto que o nome correto seria EUCLIDE BERNA
R
DO MÉDICE, havendo, portanto, erro de grafia consistente em apenas uma única letra.

Por outro lado, verifica-se que não houve erro relativo ao número do processo a que se vincula o ato de intimação, nem quanto ao seu conteúdo ou à indicação do nome das partes.

Neste contexto, é firme o entendimento, no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, de que “
não há nulidade quando, a despeito do erro de grafia do nome do advogado na publicação do ato de intimação, os demais elementos constantes na publicação (nome das partes, número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, número do processo, etc) permitam identificar o processo
” (agravo interno na ação rescisória nº 0014935-61.2014.8.08.0000, de que fui Relator).

No mesmo sentido é o julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº 0021110-43.2007.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. APLICAÇÃO DO ART. 272, § 3º DO CPC. TESE DEBATIDA. CONCLUSÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE. MODALIDADE RECURSAL INCABÍVEL PARA O FIM PRETENDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Inexiste omissão no julgado porque a Primeira Câmara foi categórica em firmar a melhor exegese do art. 272, §3º do CPC, por estar embasada em entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, acerca do erro de grafia do nome do advogado não gerar nulidade da intimação, especialmente por haver outros elementos capazes de identificação dos autos, tais como o nome das partes, número do processo, número da OAB/ES do advogado.

2. Portanto, não sendo o erro de grafia de uma letra do nome do advogado um erro substancial ou relevante, não há como considerar a nulidade do ato judicial.

3. Recurso conhecido e improvido.”

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.624.352, em 14.09.2020, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Nancy Andrighi, afastou a alegação de nulidade do ato de intimação por erro de grafia em apenas uma letra do nome do advogado, como na hipótese dos presentes autos.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Ação de revisão contratual cumulada com repetição do indébito.

2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de não haver nulidade na publicação de ato processual em que conste, com grafia incorreta, o nome do advogado se o erro é insignificante (
troca de apenas uma letra
) e é possível identificar o feito pelo exato nome das partes e número do processo
. Precedentes. Incide, na espécie, a Súmula 568/STJ.

(...).”

Denota-se, assim, que a decisão hostilizada, ao rejeitar a alegação de nulidade da intimação, encontra-se em harmonia com o entendimento jurisprudencial firmado acerca da matéria, devendo ser confirmada neste particular.

A Agravante afirma, ainda, que o cumprimento de sentença reúne, indevidamente, títulos judiciais formados em processos diversos.

A Agravada, neste ponto, sustenta não haver nulidade, uma vez que os processos em questão são conexos e, portanto, tramitam de forma conjunta.

Todavia, verifica-se que referida questão não foi apreciada pelo Juízo
a quo
, sendo que a irresignação da Agravante, no feito de origem, limitou-se à nulidade da intimação e sobre o que se restringiu a decisão objeto do presente recurso de agravo de instrumento.

Destarte, a deliberação desta instância recursal acerca desta matéria consubstanciaria, a meu sentir, inegável supressão de instância, o que, evidentemente, não se admite.

Assim, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTIMAÇÃO – ERRO DE GRAFIA – NOME DO ADVOGADO –OUTROS ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que não há nulidade quando, a despeito do erro de grafia do nome do advogado na publicação do ato de intimação, os demais elementos constantes na publicação permitam identificar o processo.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BRANCO DO BRASIL – PREVI e Agravada ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DO BANCO DO BRASIL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – AFABB/ES;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.